Tribunal: TJPA
Processo: 0811877-50.2019.8.14.0040
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0811877-50.2019.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: NUBIA SILVA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR TEMPORÁRIO. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO FGTS. CORREÇÃO MONETÁRIA. RESP 1.614.874/SC, TEMA REPETITIVO 731. NÃO IDENTIDADE. RECURSO DESPROVIDO
.

1.

A sentença recorrida não determinou o recolhimento do FGTS (depósito em conta vinculada), mas reconheceu verdadeira obrigação de pagar, relativa aos últimos 05 (cinco) anos, quanto aos valores devidos a título de FGTS, a toda evidência verdadeira compensação tendo em vista a impossibilidade de restituir ao ex-servidor sua força de trabalho, cujo montante deverá ser apurado em liquidação.

2.

Dito isto, salta aos olhos que a situação concreta não se amolda com exatidão à controvérsia estabelecida na ADI nº 5090/DF - possibilidade de afastamento da TR como índice de correção dos saldos das contas de FGTS, exatamente porque nunca houve abertura de tal conta vinculada.

3.

É com base nessa peculiaridade distintiva que não se vislumbra perfeita identidade do caso vertente com o entendimento fixado no REsp 1.614.874/SC, Tema Repetitivo 731.

4.

Agravo Interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao Agravo Interno nos termos do voto da Relatora. 13ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público de 25.04.2022 a 02.05.2022.

Belém/PA, 02 de maio de 2022 (data do julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO Nº 0811877-50.2019.8.14.0040

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

PROCURADOR MUNICIPAL: HERNADES ESPINOSA MARGALHO (OAB/PA 7.550)

DECISÃO RECORRIDA: MONOCRÁTICA (ID 7553622)

AGRAVADA: NUBIA SILVA

ADVOGADOS: MARCELO SANTOS MILECH (OAB/PA 15.801-A) e OUTROS

PROCURADOR DE JUSTIÇA: JORGE DE MENDONÇA ROCHA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno contra decisão unipessoal desta relatoria que negou provimento ao apelo municipal,
no sentido de ratificar a condenação do recorrente ao pagamento d
o FGTS, decorrente de vínculo precário.

Em brevíssima síntese, o agravante aduziu inobservância da suspensão prevista na ADI 5090/DF; correção do FGTS deverá ocorrer mediante atualização dos saldos depositados com incidência da TR. No mesmo sentido citou o REsp 1.614.874/SC, Tema Repetitivo 731.

Requereu o provimento deste agravo para reformar a decisão agravada determinando o sobrestamento do feito ou aplicação da TR como índice de correção.

A parte agravada apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

A decisão agravada é a seguinte:

“Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

Não é caso para suspensão deste processo, visto que a controvérsia estabelecida na ADI nº 5090/DF -
possibilidade de afastamento da TR como índice de correção dos saldos das cotas de FGTS -
não se ajusta em rosca fina ao caso concreto. Explico.

Na presente hipótese nunca houve recolhimento do FGTS – até porque o próprio Município de Parauapebas defendeu a incompatibilidade da verba para o regime estatutário, dada a natureza administrativa do liame funcional havido - obviamente que também nunca houve abertura de conta vinculada para tal finalidade, logo não há qualquer reflexo da controvérsia estabelecida na referida ADI sobre a presente demanda.

Outrossim, não há qualquer incidência da TR como fator de correção de uma conta vinculada inexistente razão pela qual também não prospera qualquer ilação sobre inobservância do entendimento fixado no
REsp 1.614.874/SC
.

Cabe acrescentar que neste processo o eventual adimplemento da condenação, caso seja mantida a sentença, se dará mediante a sistemática de pagamento das condenações proferidas em desfavor dos entes públicos, ou seja, precatórios ou RPV’s (art. 100 da CF), logicamente que observado o valor do respectivo crédito.

No mais, observo que o vínculo precário vigeu de junho/2012 a abril/2018.

Destarte, mostra-se absolutamente tempestivo o ajuizamento da ação ocorrido em 07/12/2019, porquanto efetivado dentro do biênio subsequente ao término do vínculo (art. 7º, XXIX, da CF/88).

Dito isto, a parte autora foi contratada de forma temporária para exercer a função de Merendeira tendo este vínculo sofrido prorrogações que o tornaram incompatível com a transitoriedade constitucionalmente estabelecida pelo art. 37, IX da CF/88. Ademais, em nenhum momento da instrução processual restou efetivamente comprovada a situação fática viabilizadora da hipótese excepcional de recrutamento precário de pessoal à mingua do concurso público.

Portanto, incontestável a nulidade do vínculo tal como expressamente fora declarado pela sentença.

Nessa toada, a
temática em questão
(FGTS – servidores temporários) já fora apreciada pelos Tribunais Superiores em Recurso Repetitivo – STJ, REsp 1.110.848/RN (Tema 141) e Repercussão Geral, STF, RE 596.478/RR (Tema 191), RE 705.140/RS (Tema 308); RE 765.320/MG (Tema 916) e RE 1.066.677 (Tema 551).

Estes precedentes, notadamente aqueles julgados pela Suprema Corte, além de afirmarem a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.030/1990, pelo que não há mais base teórica para insistir na não aplicação da referida disposição legal, também assentaram a incidência do FGTS para servidores temporários na hipótese de nulidade da contratação precária por inobservância da regra de acesso mediante prévio concurso público (art. 37, II, c/c §2º, CF/88), ou nas hipóteses em que as contratações temporárias de servidores públicos (art. 37, IX, CF/88) foram desvirtuadas remanescendo efeitos jurídicos do referido ajuste (Tema 916).

Por outro vértice impõe acolher o pleito da apelada para majorar a verba honorária (art. 85, § 11 do CPC) eis que a temática de fundo está lastreada em precedentes vinculativos.

ANTE O EXPOSTO
, na forma do art. 932, IV, “b” do CPC,
conheço

e nego provimento
ao recurso
. Condeno a parte sucumbente nesta instância recursal ao pagamento de honorários advocatícios majorados ao máximo legal.

Enquanto matéria de ordem pública altero a sentença para consignar que o prazo prescricional aplicável na espécie é quinquenal consoante estabelecido pelo art. 7º, inciso XXIX, da CF/88, ratificado no ARE nº 709.212/DF (Tema 608).

Outrossim, por se tratar de consectários legais altera-se também a sentença para determinar que sobre a condenação incidirão juros de mora e correção monetária na forma consignada pelos julgados paradigmáticos STF (RE nº 870.974 – Tema 810) e STJ (REsp nº 1.495.146/MG – Tema 905), tudo a ser apurado em liquidação.”

Na presente hipótese a sentença recorrida não determinou o recolhimento do FGTS (depósito em conta vinculada), mas reconheceu verdadeira obrigação de pagar, relativa aos últimos 05 (cinco) anos, quanto aos valores devidos a título de FGTS, a toda evidência verdadeira compensação tendo em vista a impossibilidade de restituir ao ex-servidor sua força de trabalho, cujo montante deverá ser apurado em liquidação.

Dito isto, salta aos olhos que a situação concreta não se amolda com exatidão à controvérsia estabelecida na ADI nº 5090/DF -
possibilidade de afastamento da TR como índice de correção dos saldos das contas de FGTS, exatamente porque nunca houve abertura de tal conta vinculada
.

É importante reiterar que o eventual adimplemento da condenação ocorrerá mediante a sistemática de pagamento das condenações proferidas em desfavor dos entes públicos, ou seja, precatórios ou RPV’s (art. 100 da CF), logicamente que observado o valor do respectivo crédito.

É com base nessa peculiaridade distintiva que não se vislumbra perfeita identidade do caso vertente com o entendimento fixado no
REsp 1.614.874/SC, Tema Repetitivo 731, cuja tese fixada foi a seguinte:

“A remuneração
das contas vinculadas ao FGTS
tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice.”
Grifei.

Cabe acrescentar, a propósito de esclarecimento, que a supracitada tese firmada no referido repetitivo encontra-se momentaneamente sobrestada, por força de decisão liminar prolatada pelo Ministro Luís Roberto Barroso (ADI nº 5090/DF).

É pertinente assinalar que na própria ADI nº 5090/DF a discussão cinge-se a
possibilidade de afastamento da TR como índice de correção dos saldos das contas de FGTS também sinalizando para não similitude com a hipótese concreta em apreciação.

Por fim, a majoração dos honorários em razão da sucumbência recursal foi em percentual e não em valor fixo, logo, perfeitamente compatível com a previsão do art. 85, §4º, inciso II do CPC de modo que o valor respectivo obviamente será apurado na fase de liquidação.

ANTE O EXPOSTO, conheço e nego provimento ao Agravo Interno.

É como voto.

Belém/PA, 02 de maio de 2022.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 02/05/2022